Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704547-24.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MILTON SEBASTIAO DE MOURA, APARECIDA DE LOURDES MACHADO MOURA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de ID 69831006, tendo em vista que, recentemente, a própria postulante informou o cumprimento da obrigação de fazer (ID 70224488). Nesse contexto, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem-se os autos à 1a instância. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital